Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005149-10.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ODENIL PAIXAO DE MORAES - CPF: 137.994.281-00 (APELADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA

N.o 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência.

3.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos previstos no Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, consoante Tema n.o 1.076, do STJ.

4
. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da presente ação de “
EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada pela parte apelante, em face de ODENIL PAIXÃO DE MORAES, homologou o pedido de desistência, julgou extinto o processo e condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 175828780):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de ODENIL PAIXÃO DE MORAES.

Despacho inicial proferido no Id. 20692659.

Após ter sido citada, a executada representada por sua inventariante apresentou Exceção de Pré-executividade alegando ser parte ilegítima para responder à execução.

Instado a manifestar-se (Id. 41411328), o exequente manifestou pela concordância como o alegado pela executada, haja vista que “é inviável o redirecionamento contra o espólio, pois tal só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer no curso da Execução Fiscal, o que, por óbvio, não ocorreu”, requerendo assim, a desistência da presente ação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Depreende-se dos autos que o exequente requereu a desistência da ação somente após a apresentação da exceção de pré-executividade, que pugnava pela ilegitimidade passiva da executada. Ademais, evidente que a CDA não restou cancelada, extraindo-se que a ilegitimidade passiva não fora antes identificada pela Fazenda Pública.

Deste modo, considerando que não houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, descabida a aplicação do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais ao presente caso.

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

Destaca-se que não se mostra mais necessária a discussão acerca da ilegitimidade arguida, uma vez que o próprio exequente requereu a desistência da ação ulteriormente, de modo que o processo não teria outro caminho senão a extinção.

Conforme dispõe o art. 775, do Código de Processo Civil, o exequente tem o direito de desistir da execução, não se fazendo necessária a manifestação de concordância pelo executado, tendo em vista que a razão para extinção é apenas de natureza processual:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

Nesse contexto, remanesce a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, observando-se o princípio da causalidade, uma vez que a ilegitimidade passiva, que resultou na manifestação do exequente assentindo sob a roupagem de pedido de desistência, fora alegada pela parte executada/excipiente, que contratou advogado para defendê-la nos autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. DESISTÊNCIA DO FEITO PELO CREDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, deve ser o Estado condenado em honorários advocatícios. Agravo desprovido.
(Agravo de Instrumento No 70080090780, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 20/03/2019).

No que tange ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, consabido que deve ser observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico da parte vencedora e o tempo de trâmite da ação, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, ou, ainda, em se tratando de Fazenda Pública, atentando-se às faixas dispostas nos incisos do § 3o do artigo antes referido, restando a exequente isenta das custas, na forma do art. 39 da Lei n. 6.830/1980.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso VIII, e 775, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, artigo 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III; artigo 90,
caput
).

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito Colaborador

Portaria-CGJ n.o 68, de 30 de abril de 2021
”
.

A parte apelante interpôs o presente recurso questionando o montante fixado a título de honorários advocatícios, pois entende que é excessivo, desarrazoado e desproporcional.

Aduz que
se trata de ação de simples deslinde, que não demandou maiores intervenções do patrono da parte adversa, uma vez que versa sobre temas de direito que não comportam grandes esforços ou teses jurídicas, além de não ter havido dilação probatória.

Salienta que
“(...)
a
NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM TAIS CASOS NÃO PODE ENSEJAR ÔNUS EXCESSIVO AO MUNICÍPIO
, devendo os honorários serem aplicados utilizando-se o princípio da equidade por caracterizar como interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme determina o artigo 1o do CPC.
”.

Assim, depois discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“
Desta feita, pelos relevantes fundamentos acima delineados, e entendendo que se deve proceder a reforma da r. sentença apelada, em observância aos princípios da Indisponibilidade do Interesse Público e da causalidade, é que se REQUER o conhecimento e recebimento do presente Recurso de Apelação, para que seja dado o PROVIMENTO do referido Recurso, a fim de reformar a decisão “a quo” (ID. 115576825), no sentido de, em observância ao Princípio da supremacia da Administração Pública e da Indisponibilidade do Interesse Público, afastar a condenação desta municipalidade em honorários advocatícios”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 175828794).

Dispensada a intervenção ministerial, em razão do que dispõe a súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da presente ação de

“
EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizada pela parte apelante, em face de ODENIL PAIXÃO DE MORAES, homologou o pedido de desistência, julgou extinto o processo e condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 05.06.2019, visando ao recebimento de R$ 184.266,96 (cento e oitenta e quatro mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), referente à CDA n.o 2074/2019, em razão de suposta falta de recolhimento de IPTU.

A parte apelada, devidamente citada, opôs exceção de pré-executividade, em 30.09.2020, suscitando sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda (ID. 175828770).

Instada a se manifestar, a parte apelante concordou com o alegado pela parte adversa e desistiu da demanda executiva.

Sobreveio, então, a sentença combatida, por via da qual o juízo
a quo
homologou o pedido de desistência, julgou extinta a demanda e condenou a parte recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados
“(...)
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, artigo 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III; artigo 90,
caput
)
”.

Contra essa decisão, portanto, insurge-se a parte apelante.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

A propósito colaciono o seguinte julgado do STJ:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)”.

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IRRELEVÂNCIA – VERBA DEVIDA AO PATRONO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MINORAÇÃO DO PATAMAR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PPROVIDO. Ainda que ocorra o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, a verba honorária é devida ao causídico, à luz do que preconiza o princípio da causalidade. O patamar de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que é regulado no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.
(N.U 0018142-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, impugnando os argumentos defensivos mesmo após este Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal terem reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS cobrados na sistemática da Estimativa, deve suportar o ônus da sucumbência. 2. Uma vez concluído e publicado o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos pelo STJ (Tema 1.076), os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

(TJ-MT 10005307320208110011 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/11/2022)”.

“EMENTA APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS DO ART. 85, § 3o, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

(TJ-MT - AC: 10417638620228110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023)”.

No caso, é incontroverso que a parte executada comprovou nos autos, por meio de exceção de pré-executividade, a inexigibilidade do crédito tributário, em razão da ilegitimidade passiva, ao passo que a própria Fazenda Pública concordou com o alegado e desistiu da ação.

Sendo assim, de rigor a manutenção da sentença para manter a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ademais, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2o e os percentuais previstos § 3o, do artigo 85, do CPC,
in verbis:

“

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
”
.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o CPC estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Quanto ao arbitramento dos honorários de forma equitativa, cumpre consignar que, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos
recursos
repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não é viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO
JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

(...)

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

(...)

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um
processo
natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do
processo
e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir e terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25.
Recurso
especial conhecido e improvido, devolvendo-se o
processo
ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26.
Recurso
julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp n.o 1.906.618/SP,
relator
Ministro Og Fernandes,
Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022
)”.

No mesmo sentido, tem se posicionado este Sodalício:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, § 3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL. 1 - Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. 2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. 4- O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 5-Embargos acolhido, em parte.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00024028020168110044, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023)”.

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076). O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.

(TJ-MT 10127098520168110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2023)”.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que ocorreu no caso em comento, pois, de acordo com o que se colige dos autos, o magistrado de primeiro grau obedeceu aos critérios definidos na lei processual civil.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso em apreço.

No presente caso, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 184.266,96 (cento e oitenta e quatro mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco, que seja uma quantia exorbitante.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no § 2o, do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, está plausível.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso,

persistindo a sentença de primeiro grau tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024